Tribunal: TJES
Processo: 5017281-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017281-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO ALEMAES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5017281-72.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
ROGERIO ALEMAES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. TARIFAS E SEGURO. VENDA CASADA (TEMA 972 STJ). FALHA NA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO (TEMA 958 STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA PELA PERSISTÊNCIA EM COBRANÇAS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das cobranças de Seguro Auto (R$ 4.079,52), Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 599,00) e Despesa de Registro de Contrato (R$ 429,61), condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos referidos valores, totalizando R$ 10.216,26. A demanda decorre de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o consumidor alegou a abusividade de encargos e tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a legalidade da contratação do Seguro Auto, alegando inexistência de venda casada e liberdade de escolha do consumidor. Defende a validade da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem, arguindo que os serviços foram efetivamente prestados e pactuados. Por fim, insurge-se contra a repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Quanto ao Seguro Auto
, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro com a própria instituição ou seguradora por ela indicada, caracterizando venda casada. No caso, o recorrente não comprovou ter oportunizado ao consumidor a liberdade de contratar com outro agente securitário, restando correta a declaração de nulidade.

6.

Em relação à Tarifa de Avaliação
, o Tema 958 do STJ condiciona a validade da cobrança à efetiva prestação do serviço. Verifica-se que a recorrente logrou em comprovar a prestação do serviço, conforme dimana do documento de Id. 18411849 e inexiste quaisquer indícios de onerosidade excessiva no caso em testilha apto a ensejar a abusividade da cobrança.

7.

Quanto à Despesa de Registro de Contrato (Tema 958 do STJ)
, diferente da tarifa de avaliação, o recorrente não colacionou aos autos o comprovante do registro junto ao órgão de trânsito (DETRAN). A mera previsão contratual ou extratos internos de lançamento não comprovam o repasse ou a prestação do serviço perante o órgão público.

8.

Relativamente à restituição em dobro
, esta é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS). No presente caso, o contrato foi celebrado em 2023, muito após a pacificação dos temas citados pelo STJ (final de 2018), o que evidencia a má-fé da instituição financeira ao persistir em práticas já reconhecidamente ilegais.

9.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que a parte recorrente apenas utilizou os meios processuais disponíveis para o exercício de sua defesa, não restando demonstrada malícia ou dolo processual específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios, apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, afastar a condenação ao reembolso da tarifa de avaliação no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais).

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)